Tribunal: STF
Processo: Rcl 42146
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por CEMIG Geração e Transmissão S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0000481-29.2014.5.03.0174.
    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.
    Nesses termos, assevera que a autoridade reclamada “manteve a responsabilidade subsidiária da Reclamante pelo pagamento dos créditos deferidos ao autor na ação trabalhista sem indicar qualquer elemento concreto que evidencie a existência de culpa do ente público na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais das prestadoras de serviços como empregadoras, apresentando fundamentação genérica e abstrata e presumindo a culpa da contratante, o que é inadmissível. (eDOC 1, p. 9).
    Requer assim a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 15)
    Citado, o beneficiário Luiz Fernando Pacheco apresentou contestação, requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 16)
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). (eDOC 12)
    É o relatório.
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional). 
    Cabível, portanto, a peça reclamatória, fundada na violação ao enunciado sumular vinculante e ao entendimento firmado por esta Corte em ação de controle concentrado.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que a Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença, confirmada pelo ato reclamado:
    “Assim, tem-se que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços é fruto de ampla e sólida construção jurisprudencial e de forma alguma carece de força coercitiva ou viola o disposto em qualquer preceito legal ou constitucional (inclusive o artigo 5º, II, e 22 da CRFB/88), tampouco contraria o princípio da legalidade ou da separação dos Poderes, haja vista que a jurisdição não se aperfeiçoa apenas por meio de normas positivadas, mas também por intermédio da analogia, da jurisprudência, dos costumes e dos princípios gerais de direito, nos termos dos artigos 8º da CLT e 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a nova redação que lhe concedeu a Lei 12.376, de 30/12/2010. 
    Ademais, não há falar em aplicação do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, como sustentado pela recorrente, na tentativa de configurar um óbice intransponível à sua responsabilização subsidiária, ainda que seja inconteste a constitucionalidade do citado texto legal. A esse respeito, torna-se despicienda a declaração incidental da constitucionalidade desse artigo, que é manifestamente constitucional, uma vez que o mesmo se refere à responsabilidade direta do Poder Público e não à responsabilidade subsidiária. 
    A despeito disso, consoante pode ser aferido pela leitura de matéria veiculada no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, em 24/11/2010, a Corte Excelsa, ao julgar a ADC 16, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal. Entretanto, como ressaltado, na oportunidade, pelo Exmo. Ministro Cezar Peluso, tal declaração não obstaculiza a responsabilização da Administração Pública com base nos fatos de cada causa, porquanto o c. TST, ao editar a Súmula 331, não declarou a inconstitucionalidade do multicitado artigo da Lei de Licitação. 
    Doutro tanto, o fato de o contrato da empresa prestadora de serviços ter sido precedido por certame licitatório não se mostra suficiente a elidir a sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas do obreiro. É que, demonstrado o descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da contratada, deve a contratante ser responsabilizada, tendo em vista sua atuação deficiente no tocante à fiscalização do contrato de forma a evitar o inadimplemento de tais obrigações, consoante, inclusive, já ressaltado alhures. 
    Nesta seara, cumpre salientar que o contrato de prestação de serviços, mesmo realizado mediante licitação, não é estanque.
    Deve, pois, o licitante, após definido o vencedor do certame, acompanhar efetivamente a execução contratual de forma adequada, sob pena de se desvirtuar o contrato firmado. Assim, não basta que a empresa seja idônea no momento da seleção. Esta idoneidade deve permanecer durante todo o período contratual. 
    Com efeito, os artigos 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93 impõem à Administração Pública Direta e Indireta o ônus de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo vencedor da licitação (dentre elas, por óbvio, as decorrentes da legislação laboral), razão pela qual à Administração Pública caberá, em juízo, trazer os elementos necessários à formação do convencimento do magistrado (artigos. 333, II, do CPC e 818 da CLT).
    (…)
    Portanto, incontroverso o fato de que a quarta reclamada beneficiou-se diretamente dos serviços prestados pelo reclamante, bem como que foi omissa na fiscalização das obrigações trabalhistas incumbidas às demais demandadas, deixando que fossem inadimplidas, pelo que se impõe a sua responsabilização, de forma subsidiária, nos termos da Súmula nº 331, V, do C. TST. Admitir-se o contrário seria menosprezar todo um arcabouço jurídico de proteção aos empregados e, mais do que isso, olvidar que a Administração Pública deva pautar seus atos não apenas atenta aos princípios da legalidade e da impessoalidade, mas, sobretudo, ao da moralidade pública.
    Assim, não se pode aceitar, num contexto de evidente omissão, geradora de prejuízos a terceiros, que a recorrente possa passar ao largo de qualquer responsabilidade pelo ato administrativo que pratica, não havendo como se alegar, no caso sub judice, em prevalência do interesse público sobre o privado. 
    Destarte, a possibilidade de condenação subsidiária do tomador de serviços, que figurou na relação processual justrabalhista, decorre, principalmente, da primordial necessidade de se promover a satisfação do crédito alimentar do empregado hipossuficiente, o qual teve os seus direitos básicos de trabalhador lesados, sendo infundados, pois, de plano, os argumentos recursais embasados no que dispõe, no aspecto, o § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93, sabendo-se que a proteção conferida ao trabalho e aos trabalhadores foi elevada a nível constitucional, também por meio das garantias previstas no artigo 7º da Lei Maior. 
    Em face de todo o explicitado, não há falar em ofensa a quaisquer dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados. Como anteriormente ressaltado, não se está afastando a aplicação do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, mas, ao contrário, interpretando a referida norma, nos moldes em que definido pela Suprema Corte no julgamento da ADC nº 16. Ademais, cumpre ressaltar que o item V da Súmula 331 do C. TST foi editado após decisão plenária da Corte Superior Trabalhista, tendo por base o então já decidido pelo STF na ADC 16. ” (eDOC 9, pp. 5-9) 
    Assim, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente